Tribunal: STF
Processo: RE 1463333
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Valter Rogério Toledo de Souza e outros com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 28), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 21):



    AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Aquisição de lotes quando a Associação já estava constituída. Obrigação de pagamento prevista em contrato padrão. Anuência expressa. Parte ré que se beneficia concretamente dos serviços fornecidos pela associação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, os recorrentes consideram violadas as normas contidas no art. 5º, XX da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser indevida a cobrança de pagamento de taxas a associação a qual alegam não ser formalmente associados. 



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 55):



    Recurso extraordinário. Direito Civil. Ação de cobrança. Associação de moradores. Loteamento. Taxas de manutenção. Dever de pagar. Tema 492 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG (DJe de 19/04/2021), fixou tese a seguir transcrita (grifei):



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    Não obstante a clareza do alcance da tese fixada pelo Pleno desta Corte, tenho por oportuno transcrever fragmentos do voto condutor proferido pelo ministro Dias Toffoli, cujos parâmetros foram observados pelo acórdão recorrido:



    Assim, embora, a princípio, estejam identificadas a licitude e a relevância dessa forma de organização (inegavelmente congregante de interesses de uma coletividade, com suprimento, não raro, de diversas lacunas dos serviços públicos), o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados.



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Ademais, atente-se a outro trecho do voto do ministro Dias Toffoli (meus grifos):



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Sendo esse o contexto, colho do acórdão impugnado nesta sede extraordinária o seguinte fragmento (eDoc 21, fl. 3 - grifei):



    Verifica-se nos autos que os apelantes adquiriram a propriedade dos lotes 9 e 10 da quadra I, situado no loteamento, quando a associação já estava constituída e ficaram cientes das condições restritivas que gravavam o loteamento, bem como concordaram com a obrigação de efetuar o pagamento do rateio das despesas (fls. 44 cláusula 17).



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – que os recorrentes aderiram expressamente às obrigações que alega inexistirem –, reclamaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...]



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à adesão tácita, revelada pela realização de pagamentos e pela participação na administração da associação – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    (RE 1.408.371 AgR, minha relatoria)



    Ante o exposto, não conheço do ao recurso extraordinário.



      Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente